Tribunal: TJMT
Processo: 1006699-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BRD – BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução, de n. 5376-70.2014.8.11.0041, manejada em face de MAX ARIEL TONIAZZO e ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO, indeferiu o pedido de suspensão/apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte, assim como o bloqueio dos cartões de crédito em nome dos executados, ora agravados.
Para tanto, insiste o agravante que as medidas coercitivas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte e de bloqueio dos cartões de crédito são cabíveis e necessárias para a satisfação da dívida, na medida em que todas as tentativas de ver o crédito satisfeito restaram frustradas, em virtude da nítida intenção dos agravados de se furtarem ao cumprimento da obrigação.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito ativo, sobretudo porque as medidas coercitivas pretendidas (suspensão da CNH, do passaporte e bloqueio de cartões de crédito) são providências extremas, que impõem severas sanções contra as partes devedoras, podendo, inclusive, atingir a esfera das garantias individuais e da dignidade da pessoa humana, o que, em princípio, não se admite, mas pode ser reavaliado quando do julgamento exauriente do recurso, sem qualquer prejuízo para qualquer das partes.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.